Tribunal: TJDFT
Processo: 0718442-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. JUROS DE MORA. PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou a ré ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora de 1%, a partir da distribuição da ação, além da multa de 2% sobre o débito.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é definir (i) o percentual dos juros e (ii) o termo inicial de cada prestação.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a jurisprudência, após a entrada em vigor do art. 1.336, § 1o, do Código Civil, é possível à convenção de condomínio a fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento das obrigações condominiais.
4. Em se tratando de mora ex re – dívida líquida com vencimento certo, tal como as taxas condominiais –, os juros de mora são devidos desde o vencimento de cada prestação.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.336, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no REsp 1.758.827/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24/6/2019; AgInt no AgInt no AREsp 1.041.312/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/06/2018; AgInt no REsp 1.776.536/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/05/2019; AgInt no AREsp 1.164.061/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 17/04/2018.
TJDFT. APC 2015.07.1.022801-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 09/08/2017